Tribunal: TJDFT
Processo: 0716792-58.2020.8.07.0020
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA OU PAGAMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO CONCEDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
1. O autor interpôs recurso inominado com requerimento de gratuidade de justiça. Diante da ausência de documentos capazes de comprovar a situação de hipossuficiência econômica, o recorrente foi intimado a juntar elementos que evidenciassem a situação alegada ou promover o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas. O prazo transcorreu sem manifestação (Id 26542275).
2. O preparo integral é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, sendo que a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais e preparo recursal deve ser feita até 48 horas após a interposição e independentemente de nova intimação, conforme disposto no art. 42, § 1o, da lei 9.099/95 e no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (art. 71, inciso I e artigo 74).
3. Assim caberia ao recorrente comprovar a situação de hipossuficiência ou promover o recolhimento do preparo recursal até o prazo de 48 horas do despacho que determinou o seu recolhimento, o que não ocorreu.
4. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.